Tribunal: TJES
Processo: 0000804-63.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000804-63.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULINO RODRIGUES PIMENTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ACIDENTE DE TRABALHO E DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por segurado da Previdência Social visando à concessão de auxílio-acidente sob a alegação de sequelas decorrentes de acidente de trabalho (queda de andaime). Os autos não contêm comprovação do acidente, seja por Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), seja por documentos médicos contemporâneos ao suposto sinistro. O extrato previdenciário demonstra que o autor não pleiteou auxílio-acidente junto ao INSS, solicitando apenas benefício de auxílio-doença de natureza previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor comprovou a ocorrência de acidente de trabalho que justifique a concessão de auxílio-acidente; e (ii) verificar se há nexo causal entre as lesões do autor e o exercício de sua atividade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de acidente de trabalho que ocasione sequela definitiva com redução da capacidade laborativa, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91 e do artigo 104 do Decreto nº 3.048/99, o que não foi demonstrado nos autos.

O laudo pericial conclui que o autor apresenta quadro de doenças crônico-degenerativas (espondiloartrose, hérnia de disco lombar e artropatia degenerativa no ombro e joelho), sem relação com acidente de trabalho, afastando o nexo causal exigido pela legislação aplicável.

A inexistência de documentação contemporânea ao suposto acidente, como CAT ou prontuários médicos, reforça a ausência de comprovação de qualquer sinistro relacionado ao trabalho.

O benefício de auxílio-acidente também não é aplicável no caso, uma vez que não há evidência de redução parcial e definitiva da capacidade laboral relacionada ao exercício da profissão habitual do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de acidente de trabalho que ocasione sequela definitiva e redução da capacidade laborativa, bem como o nexo causal entre o acidente e as lesões.

A ausência de comprovação do acidente de trabalho e a inexistência de nexo causal entre as lesões e a atividade laboral afastam o direito ao benefício previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PAULINO RODRIGUES PIMENTA
em face da r. sentença proferida no evento nº 11139176 pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação acidentária
que move

em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O apelante apresentou razões no evento nº 11139177, alegando, em síntese, que
(i)
“apresenta muitas dores no ombro, em decorrência de um acidente ao cair de um andaime enquanto desempenhava sua atividade habitual de pedreiro. Desde então nunca mais conseguiu desempenhar sua atividade e faz tratamento medicamentoso para conter as dores que o impossibilitam de pegar peso. Não consegue levantar o braço acima da cabeça, pois sente fortes dores nos ombros” (fl. 04);
(ii)
“os prontuários e exames médicos acostados à inicial demonstram a evidente redução da capacidade laborativa do autor, uma vez que na sua função laboral” (fl. 04); e que
(iii)
“ficou totalmente evidenciado pelo Perito Judicial que o Recorrente encontra-se totalmente incapacitado para exercer suas funções habituais, sendo assim, não há que se falar que o mesmo não preencheu todos os requisitos necessários à concessão do benefício” (fl. 08).

Na instância originária, a parte requerente, que laborava como pedreiro, na condição de segurado da Previdência Social, ajuizou a presente ação em razão da alegada existência de sequelas oriundas de alegado acidente de trabalho – queda de andaime, o qual, todavia, seque encontra-se comprovado nos autos, seja por meio de emissão da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), seja por outros meios, tais como prontuários médicos contemporâneos ao suposto sinistro.

Aliás, de acordo com o extrato previdenciário colacionado às fls. 44/49-verso, o autor nunca pleiteou auxílio-acidente junto ao
INSS
, benefício que exige a demonstração de acidente de trabalho, mas tão somente auxílio-doença de natureza previdenciária.

Com efeito, dentre outros requisitos, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão atinja a capacidade laboral do trabalhador ao ponto de torná-lo insuscetível de reabilitação para o exercício de sua profissão habitual, não obstante possa ser reabilitado para exercer outra atividade, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 104 do Decreto nº 3.048/99. De forma diversa, no caso de ser considerado irrecuperável, será concedida a aposentadoria por invalidez, que ocorre quando se constatar o caráter de incapacidade total e definitiva ao trabalho, na forma do artigo 42, do aludido diploma legal
2
.

Assim, para caracterização do auxílio-acidentário, exige-se a ocorrência de acidente que ocasione sequela definitiva no segurado e redução de sua capacidade laborativa, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

A prova técnica produzida também confirma a ausência de sinistro, pois atribui o quadro clínico do autor a uma condição degenerativa, sem relação com acidente de trabalho, nos seguintes moldes (evento nº 11139159):

CONCLUSÃO:

Dessa forma, após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, O Perito conclui que não foi constatado doença em atividade. O Periciando apresenta quadro crônico-degenerativo em coluna lombar (espondiloartrose e hérnia de disco lombar), além de artropatia degenerativa no ombro e joelho.

[...]

Portanto, é forçoso concluir que o apelante não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 para obtenção do benefício acidentário, visto que sequer evidenciado o acidente de trabalho no caso concreto.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Destaco que não haverá o arbitramento de honorários recursais, pois inexistente a fixação em primeiro grau (parágrafo único, art. 129, Lei nº 8.213/91), consoante o entendimento do colendo STJ, de que “
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, definido no julgamento dos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.573.573 – RJ
3
.

É como voto.

1
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

3
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto de relatoria.